Tribunal: TJES
Processo: 0017071-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017071-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO DELMAESTRO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI 4.166/94. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NATUREZA NÃO VENCIMENTAL. ARTIGO 12 DA LEI INCONSTITUCIONAL. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - A gratificação de produtividade fiscal instituída pela Lei Municipal de Vitória n. 4.166/94 possui natureza vencimental e portanto, podem ser incluída à base de cálculo para a apuração de demais verbas,

II – O almejo de percepção de verbas pretéritas com fundamento no artigo 12 da Lei n. 4.166/94 encontra óbice no julgamento vinculante do Plenário desta Corte.

III - Apelos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0
017071-56.2014.8.08.0024

APELANTE: MARIO DELMAESTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Mario Delmaestro em face de sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido em desfavor do Município de Vitória e determinou a incorporação e da gratificação de produtividade aos seus vencimentos ou proventos, bem como de seus efeitos reflexos sobre as demais vantagens que percebe, observando a prescrição quinquenal.

Irresignado com o posicionamento supra, o Município de Vitória apelou e aduziu, em suma, que a gratificação de produtividade possui natureza
pro labore faciendo
e, portanto, não podem ser incorporadas aos vencimentos.

Contrarrazões pugnou pelo não provimento.

Mario Delmaestro, por sua vez, apelou visando a reforma parcial da sentença para perceber os vencimentos retidos anteriores a presente ação.

Contrarrazões pelo Município requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0
017071-56.2014.8.08.0024

APELANTE: MARIO DELMAESTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Mario Delmaestro em face de sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido em desfavor do Município de Vitória e determinou a incorporação e da gratificação de produtividade fiscal, instituída pela Lei n. 4.166/94, aos seus vencimentos ou proventos, bem como de seus efeitos reflexos sobre as demais vantagens que percebe, observando a prescrição quinquenal.

Irresignado com o posicionamento supra, o Município de Vitória apelou e aduziu, em suma, que a gratificação de produtividade possui natureza
pro labore faciendo
e, portanto, não podem ser incorporadas aos vencimentos.

Contrarrazões pugnou pelo não provimento.

Mario Delmaestro, por sua vez, apelou visando a reforma parcial da sentença para perceber os vencimentos retidos anteriores a presente ação.

Contrarrazões pelo Município requereu o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, diversas gratificações já foram instituídas pelo Município apelante, por isso, desde já fixar que a retratada nestes autos é aquela editada pela Lei n. 4.166/94.

Em julgamento realizado por este colegiado no bojo da Apelação n. 024130054687 academicamente foi pontuado suas características, destacando-se o pagamento aos servidores fiscais efetivos, ainda que estejam no gozo de férias ou licença, o que extrai-se do seu artigo 7º, vejamos:

Art. 7º. Os servidores fiscais, quando em gozo de férias, licença de gala, licença de nojo, prêmio incentivo, licença maternidade, licença paternidade, afastado para júri e licença para tratamento de saúde, terão direito à gratificação de produtividade de que trata esta Lei.

Do referido regramento e possível denotar sua natureza vencimental, vez que sua percepção é inerente ao desempenho do cargo, capaz de fazê-la incidir sobre todas vantagens pessoais, tal como dirimido em sentença.

Para corroborar todo o exposado, trago à baila as palavras da Eminente Desembargadora Eliana em voto de caso assemelhado ao presente:

O que define as vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das possíveis referidas vantagens, o que não se observa com os vencimentos, que constituem a remuneração base do cargo.
(
TJES, Classe: Apelação, 6140043529, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017)

No que toca ao pleito formulado pelo autor apelante, para percepção do numerário que deixou de receber, almejando seu recebimento com base no artigo 12 da Lei n. 4.166/94, não há como acolhê-lo.

Isto porque existe precedente vinculante julgado pelo tribunal Pleno reconhecendo a inconstitucionalidade do referido dispositivo, confira-se a respeito o a ação Direta de Inconstitucionalidade n. 100210032064, de Relatoria do Desembargador Ewerton Schwab ino Junior, julgado em julho de 2022.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento a ambos apelos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.